Tribunal: TCU
Processo: 023.761/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19030/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo para atendimento do Ofício 60293/2021-TCU/Seproc (peça 11), que comunicou a prolação do Acórdão 17962/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 08), nos termos solicitados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ por intermédio do Ofício SGP/CAPE/DCAPO 319/2021 (peça 13). 1. Processo TC- Processo 023.761/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Conceicao do Espirito Santo Batista (XXX.557.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.